Tribunal: TJBA
Processo: 8004471-75.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004471-75.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANIELA LOPES DA PAIXAO SERPA Advogado(s): SARAH VALERIA BATISTA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MODALIDADES DE MERECIMENTO E ESCOLARIDADE. POSSIBILIDADE PARCIAL DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, beneficiária da justiça gratuita, visando à concessão judicial de progressão vertical funcional com base na Lei Municipal nº 762/2007, nas modalidades de merecimento (até a Classe III) e escolaridade (graduação – Classe IV), com fundamento no cumprimento dos requisitos legais e alegada omissão da Administração na realização de avaliação de desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder judicialmente a progressão vertical por merecimento até a Classe III diante da ausência de avaliação formal pela Administração; e (ii) estabelecer se a servidora faz jus à progressão por escolaridade, mediante o reconhecimento de graduação acadêmica não comprovada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 762/2007 prevê duas formas distintas de progressão vertical: por merecimento (Classes I a III) e por titulação/escolaridade (Classes IV e V), sendo exigido o cumprimento cumulativo de requisitos legais para cada modalidade. 4. O art. 26 da referida lei estabelece que a ausência de avaliação periódica de desempenho não pode obstar a progressão funcional do servidor que preencher os demais requisitos exigidos. 5. A servidora demonstrou ter mais de três anos de efetivo exercício na mesma classe, ausência de punições, desempenho satisfatório registrado em documento firmado por superior hierárquico e regularidade no exercício das funções. 6. A Administração não pode se beneficiar da própria omissão na realização das avaliações periódicas, sendo aplicável o art. 129 do Código Civil e os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 7. A progressão por escolaridade, no entanto, exige a apresentação de documentação idônea que comprove a titulação acadêmica, o que não foi atendido pela apelante, inviabilizando a concessão judicial desta modalidade. 8. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de comprovação documental para a concessão de benefícios vinculados a requisitos objetivos definidos em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de avaliação de desempenho formalmente realizada pela Administração não impede a progressão por merecimento quando o servidor comprova o cumprimento dos demais requisitos legais. 2. A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia na efetivação de avaliações periódicas de desempenho exigidas por lei. 3. A progressão por escolaridade exige prova documental inequívoca da titulação acadêmica, sendo incabível sua concessão judicial na ausência de tal comprovação. 4. A progressão por merecimento assegura acréscimo de 10% por classe, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 762/2007, arts. 23 e 26; CC, art. 129; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 86, § 14; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8004471-75.2019.8.05.0022, em que é apelante DANIELA LOPES DA PAIXÃO SERPA e apelado MUNICÍPIO DE BARREIRAS, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator